Tribunal: TJBA
Processo: 8106847-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106847-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEUZILENE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual com a empresa CARTÃO BRB S/A e a indevida inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa), condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação. A parte autora, ora Apelante, pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e a aplicação correta dos consectários legais, além de novo cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar adequadamente o dano causado; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo, diante da ofensa à honra e à imagem do consumidor.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor, a condição social da vítima e os fins punitivo e pedagógico da indenização.

O valor arbitrado em primeira instância (R$ 3.000,00) mostra-se inferior ao parâmetro usualmente adotado pela Quinta Câmara Cível em casos análogos, não cumprindo satisfatoriamente a função sancionatória.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece o valor de R$ 5.000,00 como quantia mínima adequada em hipóteses de negativação indevida, especialmente em contextos de ausência de comprovação de relação contratual.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo este fixado na presente decisão.

É incabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11º, do CPC, haja vista que a norma se aplica apenas aos casos de não provimento do recurso, conforme o Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8075781-05.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 03.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.